Tribunal: TJPA
Processo: 0027659-17.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027659-17.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILLEMEN JUNIOR FERREIRA ARAUJO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CRIME FORMAL. TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu da imputação da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), condenando-o apenas por lesão corporal.

2.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado também pelo crime de ameaça, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, que se encontra em harmonia com o laudo pericial e o depoimento testemunhal, sendo o conjunto probatório suficiente para um decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto absolutório pelo crime de ameaça pode ser mantido sob o fundamento de insuficiência de provas quando a palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por prova testemunhal e, principalmente, por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a dinâmica da ameaça narrada, em um contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso. No caso em tela, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, as provas de autoria e materialidade do crime de ameaça são contundentes e suficientes para a condenação.

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova. A ofendida narrou de forma detalhada e consistente, em ambas as fases da persecução penal, que foi ameaçada de morte com o uso de uma faca em seu pescoço. 6. O depoimento da vítima não se encontra isolado. É diretamente corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência de "escoriações nas regiões mandibulares, mentoniana, face anterior e laterais do pescoço", lesões perfeitamente compatíveis com a ação de se defender de um objeto cortante pressionado contra aquela região. Além disso, o testemunho da vizinha que prestou socorro confirma o estado de pânico da vítima e a narrativa sobre o uso da faca logo após os fatos.

7. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, o que restou inequivocamente demonstrado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à validade da prova oral em tais casos, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo quando as provas são harmônicas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147 e art. 61, II, 'f'; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2234300/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0800929-85.2021.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 27886659), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
WILLEMEN JUNIOR FERREIRA ARAUJO
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), mas o absolveu das imputações relativas aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e furto (art. 155 do CP).

Narra a denúncia (ID 27886577), em síntese, que no dia 12 de agosto de 2019, o denunciado, agindo em contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, agredindo-a com socos, e a ameaçou de morte, encostando uma faca em seu pescoço. Consta ainda que o acusado teria subtraído o aparelho celular da vítima.

Inconformado com a absolvição parcial, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 27886666). Em suas razões, sustenta que a decisão absolutória quanto ao crime de ameaça contraria as provas dos autos. Argumenta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante e que, no caso, ela foi firme ao descrever a ameaça sofrida com uma faca. Aduz que tal depoimento é corroborado pelo testemunho colhido na fase policial e, principalmente, pelo laudo pericial, que atesta lesões compatíveis com a dinâmica narrada, formando um acervo probatório suficiente para a condenação.

A defesa, em contrarrazões (ID 27886690), pugnou pela manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de ameaça, com base na insuficiência de provas e no princípio in dubio pro reo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29260198), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para que o réu seja condenado também pelo crime de ameaça.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão recursal merece acolhimento. A análise detida do conjunto probatório revela a existência de elementos seguros e coesos que demonstram, para além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria do delito de ameaça.

O juízo a quo fundamentou a absolvição na premissa de que a vítima "não descreveu no que constituiu a ameaça e nem como ela ocorreu, limitando-se a dizer que confirmada os fatos da denúncia". Tal conclusão, contudo, não se sustenta. Durante a instrução processual, a ofendida foi clara ao confirmar os fatos narrados na denúncia, que descreviam a ameaça de morte com o uso de uma faca. Em seu depoimento, ela acrescentou detalhes, afirmando que "era uma faca simples, de cortar comida" e que, na tentativa de se defender, "quando tentei puxar a faca ele ainda cortou minha mão".

A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, dada a sua natureza clandestina. Contudo, no presente caso, a palavra da ofendida não é o único pilar da acusação; ela é robustamente corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O depoimento da testemunha Maria de Nazaré Ferreira Matos, genitora da vítima, é crucial. Ela relatou em juízo que "ficou sabendo que o acusado quase matou a vítima, que só não matou porque ela conseguiu tirar a faca dele e jogou para debaixo da cama. Que ela começou a gritar e o acusado saiu correndo". Esse testemunho, embora como informante, confere verossimilhança e reforça a narrativa da ofendida.

A prova material, por sua vez, é contundente. O Laudo Pericial nº 2019.01.010473-TRA (ID 27886570) atestou a presença de
"escoriações nas regiões mandibulares, mentoniana, face anterior e laterais do pescoço"
. Tais lesões são perfeitamente compatíveis com a dinâmica descrita pela vítima, de ter uma faca pressionada contra seu pescoço e de ter lutado para se desvencilhar do objeto, o que invalida a tese de insuficiência probatória.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, como se observa no seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. (...) II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, (...) III - Concluiu, outrossim, que
"também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida (...), dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu"
, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. (STJ - AgRg no AREsp: 2234300 SP 2022/0334376-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) – destaquei.

Ademais, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é proferida e tem o potencial de incutir temor na vítima, sendo irrelevante o estado de ânimo do agente. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/06). (...) 5. A alegação de atipicidade por ausência de dolo específico, sob o argumento de que as ameaças foram proferidas em momento de descontrole emocional, também deve ser rechaçada.
O estado de ira ou cólera não exclui a intenção de intimidar. O dolo do crime de ameaça se configura quando o agente tem a intenção de incutir medo na vítima, sendo irrelevante se pretendia ou não concretizar o mal prometido.
O temor efetivamente causado na ofendida, que buscou auxílio estatal e se trancou em casa, evidencia a seriedade e a idoneidade da ameaça. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009298520218140070 31507073, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, havendo um conjunto probatório coeso, formado pela palavra coerente da vítima, pelo depoimento testemunhal e pela prova pericial, não há que se falar em dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. A reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de ameaça é medida que se impõe.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena referente ao crime de ameaça (art. 147 do CP).

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A
culpabilidade
do agente é acentuada, extrapolando o tipo penal, uma vez que a ameaça foi perpetrada com o uso de uma faca pressionada contra o pescoço da vítima, o que denota maior intensidade do dolo e periculosidade. As
circunstâncias
do crime também são desfavoráveis, pois o delito foi cometido no interior do lar, local que deveria ser de segurança para a ofendida. Os antecedentes são imaculados, a conduta social e a personalidade não foram devidamente aferidas, os motivos são inerentes ao tipo e as consequências, consistentes no temor, também são elementares do crime. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
02 (dois) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica). Agravo a pena em 10 (dez) dias, totalizando
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

4. DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando o
quantum
da pena aplicada e a primariedade do réu, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça, o que veda a aplicação do benefício, conforme o art. 44, I, do CP e a Súmula 588 do STJ.

Contudo, preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, concedo a
suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as mesmas condições já estabelecidas na sentença de primeiro grau para o crime de lesão corporal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau,
condenar
o réu
WILLEMEN JUNIOR FERREIRA ARAUJO
também pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena para este delito em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do
sursis
pelo prazo de 2 anos.

Mantenho, no mais, os termos da sentença condenatória recorrida, inclusive no que tange à condenação pelo crime de lesão corporal e às condições impostas para a suspensão da pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026